Tribunal: TJES
Processo: 0002511-34.2013.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002511-34.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TERRAPLENAGEM TURINO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: apelação cível – AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO
–
PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL
CONTÁBIL
DEFERIDA
DE OFÍCIO
– AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – PROVA NÃO PRODUZIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA.

1.
Em que pese a determinação da produção de prova pericial, de ofício, pelo magistrado sentenciante, é possível verificar dos autos que os respectivos comandos foram desconsiderados pelo próprio julgador que, sem revogar a determinação da produção da prova técnica ou mesmo indeferir o requerimento do Banco apelante acerca de quem deve suportar os honorários periciais ou mesmo intimar as partes para saber sobre o interesse na realização da perícia, entendeu, em verdadeiro paradoxo, que a matéria tratada nos autos não dependia da realização de outras provas.

2.
Assim, é possível verificar que a sentença apelada possui vício
in procedendo,
na medida em que, sem revogar a produção de prova pericial contábil ao encargo das partes, analisou o mérito da demanda sem a produção da mesma e, ainda, como se tal prova não se fizesse necessária para o deslinde da controvérsia.

3.
Destarte, após analisar o material constante nos autos, não foi possível chegar às mesmas conclusões a que chegou o juízo sentenciante, em especial porque a simples observação dos documentos juntados não permitiu identificar a existência, ou não, de fraude na contratação questionada nos autos.

4.
Sendo certa a necessidade de produção de prova pericial pericial, a omissão do juízo de primeiro grau nesse sentido resulta em cerceamento de defesa.

5.
Sentença anulada de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, anula a sentença de oficio, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002511-34.2013.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: TERRAPLENAGEM TURINO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: CARLA PASSOS MELHADO - SP187329-A

Advogados do(a) APELADO: LUCIANO SILVEIRA - PR61360, AMANDA PELLISSARI SILVEIRA - ES28513-A

VOTO

Nos termos do Relatório trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S/A
contra a sentença digitalizada às fls. 273/274 que, na Ação Revisional de Contrato c/c Exibição de Documentos, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
TERRAPLANAGEM TURINO LTDA-ME
julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e determinou que o Banco apelante promovesse o ressarcimento em dobro, em favor da apelada, dos descontos indevidos realizados em conta, bem como declarou a existência de cláusulas abusivas em contrato, reconheceu a existência de juros e correção monetária cobrados indevidamente, declarou a cobrança indevida de tarifas em boleto e taxas de contratações e em descontos de títulos, a existência de venda casada, os débitos automáticos havidos na conta da apelada. Determinou, ainda, o encerramento da conta da ora apelada e a restituição dos encargos moratórios.

Irresignado, alega o Banco recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 277/288: a) a legalidade dos juros remuneratórios; b) a validade da capitalização de juros em contratos de financiamento; c) a legalidade dos encargos moratórios previstos no contrato de financiamento; d) a ausência de óbice para a cobrança da comissão de permanência; e) o não cabimento da repetição do indébito em dobro.

Em que pesem os limites expostos nas razões recursais,
suscito de ofício, preliminar de nulidade da sentença
, que passo a decidir nos termos das razões a seguir expostas.

A fim contextualizar a questão, relembro que se trata de Ação ajuizada, na origem, por
TERRAPLANAGEM TURINO LTDA-ME
, em face do
BANCO BRADESCO S/A
na qual alega, em síntese, que percebeu a cobrança de valores indevidos e principalmente débitos não autorizados em sua conta-corrente e assim, requereu a sua restituição em dobro.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais por entender que, não tendo o Banco apelante juntado aos autos a documentação determinada em audiência preliminar, e sendo esta imprescindível para o desfecho das questões deduzidas nos autos, reconheceu a incidência do art. 400, I do CPC/15 e admitiu como verdadeiros os fatos que se pretendia provar por meio dos documentos não apresentados.

Não obstante as razões da sentença apelada, deve-se destacar que o juízo de primeiro grau proferiu a
Decisão de fls.
195
nos seguintes termos:
“Verificando os fundamentos e pedidos deduzidos na inicial, nota-se que o caso reclama produção de prova pericial, acerca do percentual que o autor alega serem cobrados [sic] em excesso no contrato, o que por si só já evidencia que a questão não trata de matéria unicamente de direito”
. Assim, nomeou perito contador para a produção da prova técnica e determinou a intimação das partes para apresentação de quesitos e depósito dos honorários periciais.

Após a aceitação do encargo pela perita nomeada às fls. 226, houve manifestação das partes acerca do valor exigido para a produção da prova, tendo a perita do juízo aceitado reduzir seus honorários, conforme petição de fls. 265/266.

Na sequência, às fls. 270/271, o Banco apelante se manifestou novamente nos autos, desta feita para realçar que estando a ora apelada amparada pela gratuidade da justiça, os honorários periciais deviam ser suportados pelo Estado do Espírito Santo, razão pela qual requereu fosse oficiada à Secretaria da Fazenda do ES para o adimplemento dos honorários periciais.

Sem qualquer outra manifestação acerca da revogação da prova pericial determinada de ofício ou mesmo sobre a petição protocolizada pelo Banco apelante, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença apelada, na qual decidiu julgar antecipadamente a lide por entender desnecessárias outras provas, na forma do art. 355, I do CPC/15.

Assim, e em que pese a determinação da produção de prova pericial, de ofício, pelo magistrado sentenciante, é possível verificar dos autos que os respectivos comandos foram desconsiderados pelo próprio julgador que, sem revogar a determinação da produção da prova técnica ou mesmo indeferir o requerimento do Banco apelante acerca de quem deve suportar os honorários periciais ou mesmo intimar as partes para saber sobre o interesse na realização da perícia, entendeu, em verdadeiro paradoxo, que a matéria tratada nos autos não dependia da realização de outras provas.

Assim, é possível verificar que a sentença apelada possui vício
in procedendo,
na medida em que, sem revogar a produção de prova pericial contábil ao encargo das partes, e sem mesmo reconsiderar a decisão que deferiu a produção daquela prova, analisou o mérito da demanda, como se tal prova não se fizesse necessária para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, diante do deferimento da produção de prova técnica pelo próprio juízo
a
quo, é certo concluir que as provas documentais produzidas nos autos não se mostravam suficientemente aptas a demonstrar se existem valores a serem restituídos a apelada e em que montante.

Destarte, após analisar o material constante nos autos, não foi possível chegar às mesmas conclusões a que chegou o juízo sentenciante, em especial porque a simples observação dos documentos juntados não permitiu identificar a existência, ou não, de fraude na contratação questionada nos autos.

Nessa esteira, a despeito do magistrado ser o condutor do feito, e, portanto, o detentor da autoridade quanto ao deferimento ou não das provas a serem produzidas no processo, tal poder ou autoridade encontram seu limite justamente na necessária aferição do direito material posto em juízo, uma vez que o processo e todos os seus instrumentos estão a serviço daquele.

Essa é a razão pela qual o julgamento antecipado do mérito é medida excepcional e somente deve ocorrer quando as circunstâncias fáticas elencadas no processo puderem ser dirimidas tão somente com a prova documental já produzida ou diante da desnecessidade de sua produção pela natureza dos argumentos aduzidos.

Para corroborar:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICA RELATIVA AO AGRAVAMENTO DO RISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I. No caso sub examine, em que pese o Juízo a quo reputar não haver qualquer comprovação da tese desconstitutiva do direito aduzido na exordial, contraditoriamente não determinou a abertura da instrução probatória, com a análise das provas requeridas pelo Recorrente em sede de contestação, revelando, portanto, claro cerceamento do direito de defesa, sendo cediço que a matéria versada “agravamento de risco”, preconizada no artigo 768, do Código Civil, não se amolda à hipótese de matéria exclusivamente de direito, perfazendo a necessidade de dilação probatória.
II. A Sentença de Primeiro Grau restou proferida sem oportunizar às partes a produção das provas pertinentes, atropelando, desta forma a ritualística processual civil, garantidora, sob a ótica constitucional, da segurança jurídica das decisões e do devido processo legal, revelando-se flagrantemente a nulidade. III. Preliminar acolhida para anular a Sentença.”
(TJES, Classe: Apelação, 041150012494, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017).

Por conseguinte, tendo sido deferida, de ofício, a produção da prova técnica para aferição dos valores que a apelada alega terem sido descontados indevidamente de sua conta-corrente, a imprescindibilidade da perícia contábil, ou a reconsideração da referida decisão, é inquestionável.

Nestes termos, verifica-se que os contornos delineados no caso em apreço apresentam particularidades que conduzem ao cerceamento de defesa em razão da antecipação do julgamento do mérito, sobretudo quando a questão controvertida não se limita ao campo das alegações jurídicas.

Assim, sendo certa a necessidade de produção de prova pericial, a omissão do juízo de primeiro grau nesse sentido resulta em cerceamento de defesa.

Portanto, firme nas razões expostas, conheço do apelo interposto para
suscitar de ofício e acolher a preliminar de cerceamento de defesa e

ANULAR

a sentença proferida, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja
apreciado o requerimento formulado às fls. 270/271, bem como oportunizadas às partes a manifestação acerca da produção da prova pericial já deferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer do apelo e acolher a
preliminar de cerceamento de defesa e

ANULAR

a sentença proferida, bem como determinar o retorno dos autos à instância de origem a fim de que seja
apreciado o requerimento formulado às fls. 270/271, bem como oportunizadas às partes a manifestação acerca da produção da prova pericial já deferida nos autos
.